Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FILHO MENOR DE IDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO. DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil.
2. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.
3. No caso, os alimentos provisórios foram fixados em patamar um pouco superior ao razoável, razão pela qual devem ser revistos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.